Tribunal: STF
Processo: MS 34948
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Recurso Extraordinário contra acórdão do Supremo Tribunal Federal. não cabimento.
 1.	Agravo interno interposto contra decisão monocrática por meio da qual não conheci de recurso extraordinário, por ser manifestamente incabível. O recurso extraordinário fora interposto contra acórdão da Primeira Turma.
2. Nada há a prover no presente caso, uma vez que foram esgotadas todas as vias recursais cabíveis. A prestação jurisdicional seguiu as normas procedimentais pertinentes, inclusive quanto ao cabimento de recursos.
3. Determinado o imediato arquivamento dos autos.

1.	Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática por meio da qual não conheci de recurso extraordinário, por ser manifestamente incabível, e determinei a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos. O recurso extraordinário fora interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

2.	A recorrente insiste na tese de cabimento do recurso extraordinário para o presente caso. Defende um suposto direito à interposição do recurso extraordinário, mesmo nos casos julgados pelas Turmas do STF. Impugna a certificação do trânsito em julgado.

3.	É o relatório. Decido.

4.	Nada há a prover, uma vez que foram esgotadas todas as vias recursais cabíveis. A prestação jurisdicional seguiu as normas procedimentais aplicáveis, inclusive quanto ao cabimento de recursos.  O não conhecimento do recurso extraordinário apresentou fundamentação adequada, seguindo a jurisprudência consolidada desta Corte.

5.	Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. De modo que eventual reiteração de alegações já rejeitadas nos autos implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.  

6.	Diante do exposto, nada há a prover. À Secretaria para que proceda ao arquivamento dos autos.

Publique-se.

	Brasília, 1º de março de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator